Tribunal: TJMT
Processo: 1035841-85.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035841-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TAMYRES STEPHANE SANTOS CAETANO - CPF: 037.684.321-73 (ADVOGADO), AGOSTINHO AFONSO VEIGA FILHO - CPF: 217.858.991-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CENTRO EDUCACIONAL DOM ORLANDO CHAVES - CNPJ: 03.788.122/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ACOMERQUES ANTONIO DA SILVA - CPF: 002.688.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE AFONSO COSTA E SILVA - CPF: 353.903.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
TERCEIRO INTERESSADO. LEGITIMIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSTRIÇÃO DE BENS. INTERESSE JURÍDICO DEMONSTRADO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial que não conheceu de Exceção de
Pré
-Executividade ajuizada por terceiro, sob o fundamento de ilegitimidade ativa. O agravante alega não integrar o polo passivo da execução movida pelo Banco do Brasil desde 1998, a qual tem por objeto o cumprimento de obrigação oriunda de duas cédulas de crédito comercial. Sustenta que teve bens atingidos por indisponibilidade decretada nos autos executivos, embora detenha apenas fração ideal de imóveis objeto da constrição, e que a execução
encontra-se
prescrita.
Pede o reconhecimento de sua legitimidade para opor a exceção e a análise da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o terceiro prejudicado por ato constritivo em execução a que não pertence possui legitimidade para apresentar exceção de
pré
-executividade; (
ii
) estabelecer se, no caso concreto, a alegação de prescrição intercorrente pode ser analisada por meio dessa via processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade é meio processual adequado para arguição de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício e que não demandam dilação probatória, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no REsp n. 2.071.232/SP).

O terceiro que sofre constrição sobre bens de sua titularidade possui legitimidade para opor exceção de
pré
-executividade, especialmente quando já não dispõe da via dos embargos de terceiro.

No caso concreto, a alegação de prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, é cognoscível de ofício e poderia ter sido examinada independentemente de provocação, sendo cabível sua arguição por meio da exceção.

A decisão agravada incorreu em equívoco ao afastar a legitimidade do agravante, ignorando o interesse jurídico decorrente da constrição patrimonial indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O terceiro prejudicado por ato constritivo incidente sobre bens de sua titularidade possui legitimidade
para opor exceção de
pré
-executividade, desde que fundada em matéria de ordem pública e que não demande dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 674; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 2095052 MS 2023/0318602-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/08/2024
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1035841-85.2025.8.11.0000
de decisão da
2ª Vara Especializada
e
m Direito Bancário
de
Cuiabá
que, em
Execução
de
Título Extrajudicial
não conheceu da
Exceção de
Pré
-Executividade.

O agravante
alega que n
ão integra o polo passivo da execução movida pelo Banco do Brasil
.

Aduz que s
eus bens, contudo, foram indevidamente atingidos por indisponibilidade decretada nos autos executivos
.

Diz que o
processo de execução tramita desde 1998 e tem como origem duas cédulas de crédito comercial, inicialmente no valor de R$84.758,04, contra o CENTRO EDUCACIONAL DOM ORLANDO CHAVES e, posteriormente, seus sócios ROSILENE AFONSO COSTA E SILVA e ACOMERQUES ANTONIO DA SILVA, após desconsideração da personalidade jurídica
.

Afirma que e
m decorrência da morte de MARIA AUGUSTA AFONSO MENDANHA, foi aberto inventário no qual a executada Rosilene foi contemplada como herdeira de fração ideal de bens imóveis
.

Relata que
também figura como herdeiro dos mesmos imóveis, possuindo 40% das cotas, ao passo que Rosilene detém apenas 4% em alguns e 1,6% em outro
.

Informa que a
indisponibilidade dos bens recaiu sobre a integralidade dos imóveis, impossibilitando a livre disposição dos bens pelos demais condôminos, inclusive o agravante, que não integra a execução
.

Destaca que i
ngressou com exceção de
pré
-executividade para afastar a indisponibilidade e discutir a prescrição da
execução, mas teve seu pedido não conhecido por ausência de legitimidade ativa.

Argumenta que a
prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser arguida até de ofício
.

Menciona que a j
urisprudência do STJ admite a exceção de
pré
-executividade por terceiros atingidos por constrição judicial, desde que a matéria seja de ordem pública e não dependa de dilação probatória
.

Registra que a
exceção de
pré
-executividade é admissível nos moldes do art. 674 do CPC, por se tratar de direito de terceiro titular de bem atingido.

Sustenta ainda que a
execução deveria ter sido extinta por prescrição intercorrente, já que a última tentativa de localização de bens ocorreu em 11/06/2019, com intimação do exequente em 18/06/2019
e que o
prazo de suspensão (1 ano) teve início em 19/06/2019, com termo final da prescrição em 21/06/2025, conforme art. 206, §5º, I, do Código Civil
.

Argui que o
juízo a quo ignorou os fundamentos de ordem pública e a jurisprudência consolidada, causando prejuízo ao agravante.

Por fim, pede o provimento do Recurso para que seja reconhecida a legitimidade do agravante em propor a exceção de
pré
executividade e que seja determinada a análise da matéria de prescrição pelo juízo de origem.

Na contraminuta
(Id
324589352
)
,
o agravado defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que:
a) o ordenamento jurídico prevê instrumentos específicos para defesa de terceiros, notadamente os embargos de terceiro; b) a exceção de
pré
-executividade é instrumento excepcional de defesa, admitido para que o executado, sem necessidade de garantia do juízo, possa alegar matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo juiz; c) a alegação de prescrição constitui inovação recursal, não tendo sido
enfrentada nos autos principais; d) não houve inércia por parte do exequente apta a configurar a prescrição intercorrente.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
Exceção de
Pré
-Executividade se destina apenas à análise de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício e que não dependam de dilação probatória.

No
AgInt
. no
REsp.
n. 2.071.232/SP,
DJe
de 3-11-2023, o STJ definiu que
“a exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória”
.

C
onclui-se que a exceção de
pré
-executividade tem natureza

jurídica de objeção, pois, a matéria passível de ser apreciada neste instrumento

independe de provocação para exame do Poder Judiciário, eis que poderia ser

analisada de ofício pelo julgador.

No que diz respeito à legitimidade para opor a objeção, é cediço que

aqueles que figurarem no polo passivo da execução são legitimados. Nada

obstante, resta saber se terceiros interessados também o são.

Quanto aos terceiros interessados, considerando tratar-se de instituto relativo
à
matéria que pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, não se vislumbra impedimento para que ofereçam exceção de
pré
-executividade.

Assim, se a lei permite que os terceiros listados no art. 674 do CPC

possam opor de embargos de terceiro, é razoável que também tenham

legitimidade para opor a exceção de
pré
-executividade.

Tal conclusão torna-se evidente quando a matéria que o terceiro interessado pretende alegar — por não ter sido apreciada
de ofício pelo julgador — já não puder mais ser suscitada por meio de embargos de terceiro, em razão do decurso do prazo legal. Nessas hipóteses, não há razão para limitar a defesa do terceiro interessado, sendo certo que a exceção de
pré
-executividade tem justamente essa finalidade.

Em vista disso, possui interesse jurídico e legitimidade para opor exceção de
pré
-executividade aquele que sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens de sua titularidade, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o agravante alega a ocorrência de prescrição intercorrente. O juízo de origem não conheceu da objeção, sob o fundamento de que apenas o executado detém legitimidade para opor exceção de
pré
-executividade, nos seguintes termos:

“
Conforme se verifica dos autos, o excipiente não integra a relação processual originária, não figurando como parte na execução em curso, que tem como exequente o BANCO DO BRASIL S.A. e como executados o CENTRO EDUCACIONAL DOM ORLANDO CHAVES, ROSILENE AFONSO COSTA E SILVA e ACOMERQUES ANTONIO DA SILVA.

Embora o excipiente alegue ser proprietário de imóveis que sofreram constrição judicial neste processo, tal circunstância, por si só, não lhe confere legitimidade para intervir diretamente nos autos por meio de exceção de
pré
-executividade.

O ordenamento jurídico processual prevê instrumentos específicos para a defesa de terceiros que tenham seus bens atingidos por atos constritivos em processos dos quais não são parte, notadamente os embargos de terceiro, conforme disposto no art. 674 do Código de Processo Civil:

"Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com
o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro."

A exceção de
pré
-executividade, por sua vez, constitui instrumento excepcional de defesa, admitido pela doutrina e jurisprudência para que o executado, sem necessidade de garantia do juízo, possa alegar matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo juiz, desde que não demandem dilação probatória.

Embora exista jurisprudência recente do STJ admitindo a possibilidade de terceiros interessados apresentarem exceção de
pré
-executividade em determinadas circunstâncias, tal entendimento não afasta a necessidade de observância das vias processuais adequadas para cada situação.

No caso em tela, considerando que o excipiente alega ser proprietário de bens que sofreram constrição judicial, a via adequada para sua defesa seria os embargos de terceiro, instrumento processual especificamente previsto para essa finalidade.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da exceção de
pré
-executividade apresentada por AGOSTINHO AFONSO VEIGA FILHO, por ilegitimidade ativa, determinando que o terceiro interessado
valha-se
de procedimento próprio para intervenção nos autos, nos termos da Lei Processual Civil, restando prejudicada a análise do mérito da referida exceção
”.

Conforme apontado pelo juízo de origem, por ter sofrido constrição sobre seus bens, o agravante detém legitimidade para opor embargos de terceiro, o que demonstra seu interesse jurídico na execução.

Dessarte, considerando que a exceção de
pré
-executividade versou sobre matéria que poderia ter sido reconhecida de ofício pelo julgador, e que o agravante possui interesse direto no
deslinde da execução, é razoável reconhecer sua legitimidade e interesse jurídico para opor exceção de
pré
-executividade — sobretudo porque, diante da alegação de prescrição intercorrente, os embargos de terceiro seriam intempestivos, sendo a exceção de
pré
-executividade o meio processual adequado.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

LEGITIMIDADE. INTERESSE JURÍDICO. TERCEIRO INTERESSADO. CONSTRIÇÃO

DE BENS. EMBARGOS DE TERCEIRO.

1. Ação de execução da qual foi extraído o presente recurso especial,

interposto em 18/04/2023 e concluso ao gabinete em 16/10/2023.

2. O propósito recursal é decidir se o terceiro interessado possui legitimidade

para opor exceção de
pré
-executividade.

3. A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos

simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem

formal, quais sejam: a) a matéria invocada deve ser suscetível de

conhecimento de ofício pelo juiz; e b) desnecessidade de dilação probatória.

4. Por se tratar de instituto que trata de matéria passível de ser reconhecida

de ofício pelo julgador, não se vislumbra impedimento para que terceiros

interessados oponham exceção de
pré
-executividade.

5. Se a lei permite que os terceiros listados no art. 674 do CPC possam opor

de embargos de terceiro, é razoável que também tenham legitimidade para

opor exceção de
pré
-executividade.

6. Recurso especial conhecido e provido
”.
(STJ - REsp: 2095052 MS 2023/0318602-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/08/2024)

Pelo
exposto,
dou provimento
ao
Recurso

para reformar a decisão agravada e reconhecer a legitimidade do agravante para opor exceção de
pré
-executividade, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que aprecie a alegação de prescrição intercorrente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025